Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000786-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMUEL CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA DE ARAUJO SALES ROCHA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. DECRETO-LEI Nº 911/1969. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária, por inadimplemento a partir da parcela 32/48.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) gratuidade de justiça; (ii) validade da constituição em mora; (iii) cabimento de adimplemento substancial e purgação; e (iv) exame de abusividade contratual no agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração prejudicados pelo julgamento do agravo.

Gratuidade deferida, nos termos do art. 98 do CPC.

Mora comprovada por notificação enviada ao endereço do contrato, com aviso de recebimento, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969.

Adimplemento substancial não impede a busca e apreensão. Para restituição do bem, exige-se quitação integral da dívida.

Alegações de abusividade não apreciadas na origem não são examinadas no agravo, para evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos prejudicados. Agravo conhecido e desprovido. Mantida a liminar.

Tese de julgamento: “1. A mora em alienação fiduciária pode ser comprovada por notificação ao endereço contratual, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A teoria do adimplemento substancial não obsta a busca e apreensão, sendo necessária a quitação integral para restituição do bem. 3. Não se examinam, em agravo, abusividades contratuais não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.”

Legislação relevante citada (itálico): CPC, art. 98; CC, art. 1.361; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.726.367/SP; STJ, REsp 1.622.555/MG; STJ, REsp 1.418.593/MS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Agravo de Instrumento nº 8000786-82.2026.805.0000 e de Embargos de declaração, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como Agravante SAMUEL CERQUEIRA SANTOS e como Agravado, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA